Tribunal: STF
Processo: ARE 1578305
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro. Pretensão de desclassificação para o crime de importunação sexual. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário em razão da ausência de fundamentação adequada da preliminar de repercussão geral. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, sustentando que a repercussão geral restou demonstrada pela necessidade de observância dos dispositivos constitucionais alegadamente violados.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente cumpriu o requisito de fundamentação específica e detalhada, que transcenda os interesses subjetivos das partes, na preliminar de repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    3. A demonstração da repercussão geral das questões constitucionais em recurso extraordinário exige fundamentação expressa e detalhada, que revele a transcendência dos limites subjetivos da causa sob os aspectos econômico, político, social ou jurídico.



    4. A mera afirmação genérica da existência de repercussão geral, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exige o desenvolvimento de argumentação específica, nos termos do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e do art. 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    5. O requisito da fundamentação aplica-se também às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida, não sendo suficiente a simples alegação de dispositivo constitucional supostamente violado.



    6. O momento processual adequado para apresentar e fundamentar a preliminar de repercussão geral é na interposição do próprio recurso extraordinário, não sendo permitida a adição de novos argumentos em agravo regimental interposto contra a decisão que não conhece do recurso.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não provido.